Tribunal: TJDFT
Processo: 0720677-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720677-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL AGRAVADO: MARIANA MAYUMI NAZIMA, PAULO ANDRE SOARES DE MENDONCA, NADIR DIAS DA COSTA, VITOR FERNANDO DE OLIVEIRA LUIZ, ALESSANDRA SOARES GUIMARAES LUIZ DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença proferida em ação anulatória de assembleia condominial, homologou o laudo pericial que fixou os valores a serem ressarcidos a cada um dos autores/agravados (MARIANA MAYUMI NAZIMA e PAULO ANDRE SOARES DE MENDONCA – R$ 43.744,02; NADIR DIAS DA COSTA – R$ 52.008,94; e VITOR FERNANDO DE OLIVEIRA LUIZ e ALESSANDRA SOARES GUIMARAES LUIZ – R$ 51.315,24). A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) a ação originária visa a anulação de assembleia que instituiu a cobrança de taxa ordinária, contudo, o perito, de forma equivocada, incluiu em seus cálculos valores referentes a fundo de reserva e taxas extras; 2) a decisão agravada, ao se limitar a referendar o laudo pericial, desconsiderou as falhas nele contidas, em especial a inclusão de valores que extrapolam o objeto da lide; 3) sabendo que a taxa de condomínio é o somatório da taxa ordinária (com o devido desconto de pontualidade) mais o fundo de reserva, para se chegar ao valor que deveria ser cobrado conforme definição em sentença é necessário apresentar os custos aprovados na assembleia que é objeto da presente demanda; 4) há uma diferença de 100,03% entre o valor arbitrado na decisão agravada e o valor real devido pelo condomínio, havendo necessidade de novos esclarecimentos ou, alternativamente, da nomeação de um novo perito. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito: “(...) b) A determinação de que seja elaborado novo laudo pericial, por outro perito, ou que o mesmo perito refaça o laudo, mas desta vez, considerando estritamente os parâmetros estabelecidos na sentença, ou seja, a cobrança da taxa ordinária, considerando a real fração ideal, os valores devidos verídicos, considerando apenas a Taxa Ordinária, sem as discrepâncias ocorridas no laudo emitido; c) A intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre a inclusão de valores indevidos no laudo pericial, bem como sobre a persistência do erro, mesmo após a apresentação de contralaudos pelas partes. d) A reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, para que seja desconsiderado o laudo pericial que incluiu valores referentes a fundo de reserva e taxas extras, em dissonância com o título executivo judicial que determinou a restituição apenas da taxa ordinária.” Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da sentença exequenda: “(...) A parte autora sustenta na inicial (ID 8258716) que, em 22/06/2017, foi realizada assembleia geral extraordinária do condomínio requerido, na qual foi aprovada a alteração da forma de distribuição das despesas condominiais. Afirma que, antes da assembleia, o rateio das despesas era proporcional à fração ideal de cada unidade, passando a ser igualitário. (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados em ambos os processos para: 1) DECLARAR a nulidade absoluta e integral da deliberação de n.o 1 (reajuste de taxa ordinária, forma de rateio igualitário e rateio de unidades inadimplentes) da assembleia geral extraordinária de 22/06/2017, por vício na convocação e de quórum, com efeitos retroativos (ex tunc) à data da deliberação; 2) CONDENAR o requerido à restituição dos valores excedentes ao rateio proporcional das unidades, conforme a convenção de condomínio, a ser apurado em liquidação de sentença; os valores serão atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso. (...)” Portanto, diferentemente do que alega a agravante, a sentença não determinou o recálculo apenas da taxa ordinária, e sim declarou a nulidade do critério igualitário na distribuição das despesas condominiais. Assim, tanto a taxa ordinária, quanto a taxa extra e o fundo de reserva devem ter seus cálculos retomados com base na fração ideal, por terem sofrido os reflexos daquela deliberação declarada nula, afinal, conforme constou do laudo pericial: “(...) As despesas ordinárias são rateadas entre os condôminos na proporção da fração ideal de cada unidade. (...) As despesas extraordinárias também são rateadas entre os condôminos na proporção da fração ideal de cada unidade. (...) Cada condômino contribui com um percentual de 5% sobre a quota ordinária mensal para a formação do Fundo de Reserva. (...)” Também não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que o prosseguimento da cobrança pelo valor atualizado do débito está condicionado à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator